Tribunal: TJBA
Processo: 8001249-82.2021.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001249-82.2021.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: JOVAM BRITO SANTOS

Advogado(s)
:
GESSICA SANTOS PALLADINO, PALOMA MUNIZ DA COSTA CROESY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA NA LIGAÇÃO. INTERESSE DE AGIR. ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. DESNECESSIDADE. ADEQUAÇÃO VALOR DA CAUSA E QUALIFICAÇÃO DO AUTOR. ATENDIMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. ÁREA RURAL. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE UNIVERSALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA OU JURÍDICA. SERVIÇO ESSENCIAL E CONTÍNUO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTALAÇÃO DA ENERGIA.
ASTREINTES
. VALOR DIÁRIO DA MULTA, FIXAÇÃO E PRESTAÇÃO QUE DEVE SER ADIMPLIDA PELA CONCESSIONÁRIA. COTEJAMENTO PONDERADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS LIMITES DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Rejeitam-se as preliminares de falta de interesse de agir, inadequação do valor da causa e falta de qualificação da parte autora, por não configurarem hipóteses de extinção ou emenda da petição inicial, sendo desnecessário o esgotamento das vias administrativas e suficientes os documentos apresentados para análise do feito.

2. A relação entre consumidor e concessionária de energia elétrica caracteriza-se como relação de consumo, sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, envolvendo prestação de serviço essencial e contínuo.

3. A responsabilidade da concessionária é objetiva (art. 14 do CDC), sendo suficiente a demonstração do defeito na prestação do serviço e do nexo causal com o dano sofrido, independentemente da comprovação de culpa.

4. Comprovado que o autor/apelado formalizou sete solicitações de ligação de energia elétrica, arcou com os custos de instalação de postes, e que propriedades vizinhas já possuem o serviço, configura-se a falha na prestação do serviço essencial pela concessionária.

5. Aplicável a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC), cabendo à concessionária demonstrar justa causa para a demora, ônus do qual não se desincumbiu, não apresentando prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

6. A alegação de área não universalizada não afasta a responsabilidade da concessionária, especialmente quando há rede elétrica disponível nas proximidades e o consumidor cumpriu as exigências administrativas.

7. O dano moral resta configurado pela privação prolongada de serviço essencial, impedindo o exercício de atividades laborais, causando prejuízos materiais e afetando a saúde física e psicológica do consumidor, conforme comprovado por prova testemunhal.

8. O valor de R$10.000,00 (dez mil reais) arbitrado a título de indenização por danos morais respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se adequado ao caso concreto e em consonância com a jurisprudência desta Corte.

9. Preliminares Rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8001249-82.2021.8.05.0199, em que figuram como apelante COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA e apelado por JOVAM BRITO SANTOS.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER do recurso, rejeitar as preliminares, e, no mérito NEGAR PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.